Tribunal: TJES
Processo: 5001223-59.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001223-59.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: WALMIR CARAN DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001223-59.2020.8.08.0047

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO: WALMIR CARAN DE OLIVEIRA

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se de
apelação cível
interposta em razão da sentença
i
d
nº
1073998
, que
extinguiu o feito com resolução de mérito com fulcro no artigo 487, II do CPC
.

Em razões de apelação, alegara a parte recorrente, em suma,
que “
d
e fato a última prestação do contrato firmado pelo Apelado estaria com data prevista para 21/05/2015. No entanto Exa., devemos entender que os prazos de prescrição estariam suspensos desde a decretação do estado de calamidade pública em razão do Coronavírus pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20/03/2020, alegando ter sido reconhecida a existência de força maior”.

Em meu sentir, deve o reconhecimento operado na origem quanto à
superação de prazo legal em prejuízo do autor
ser ratificado.

Veiculou-se na inicial pretensão de execução de título extrajudicial, qual seja, contrato de mútuo inadimplido pelo demandado, ora recorrido.

A avença (id nº 1073988) consistiu em empréstimo de quantia (R$10.000,00), tendo sido acordado o pagamento de dezoito parcelas no valor de R$994,00, tendo apenas a primeira, vencida em 21/12/2013, restado quitada.

Ausente nos autos qualquer informação quanto ao vencimento antecipado das demais parcelas, considerou o magistrado primevo, acertadamente, que o vencimento sem quitação da última parcela acordada à luz do trancurso
in albis
do
prazo prescricional previsto no artigo 206, §5º, I do Código Civil faria crer não subsistir pretensão de recebimento de qualquer quantia pelo credor.

Não obstante pretenda o recorrente oferecer resistência a tal raciocínio, certo é que inafastável se afigura a aplicação ao caso do desfecho previsto no artigo 487, II do CPC.

Conforme os artigos
397
e 189

do Código Civil, o
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor,
permitindo ao titular do direit
o
d
e
crédito buscar o seu adimplemento,
pois da violação nasce a pretensão a ser exercida em prazo legalmente estipulado.

I
n casu

verificou-se que,
tão logo superada a data de 21/05/2015,
estipulada para o vencimento da última parcela e, portanto,
final do período de vigência do contrato, totaliz
ou-se
dezessete parcelas absolutamente inadimplidas,
as quais encontrar-se-iam totalmente fulminadas pela prescrição no período de cinco anos, não remanescendo qualquer crédito em favor do recorrente.

Diversamente do alegado, não se apresentou argumentação válida relativamente à incidência de causa, geral ou especial, impeditiva,
interruptiva
ou suspensiva do lustro prescricional: aquelas previstas nos artigos 197
a 204 do CC não guardam pertinência com o caso; a encartada n
o artigo 3º da
Lei nº 14.010/2020 teve sua aplicação restrita ao intervalo temporal de 12/06/2020 e 30/10/2020, antes do qual já se havia operado o fenômeno prescricional na espécie.

A
emergência em saúde pública decorrente da Covid-19,
de fato, precedeu tal interregno, bem como com ele não se encerrou, o que não alterou a escolha legislativa feita no sentido de limitar temporalmente a afetação aos prazos prescricionais,
o que deve ser respeitado
.

Outrossim, os atos normativos editados no âmbito deste egrégio TJES
a partir daquele de número 64/2020 relativamente ao regime de trabalho no contexto da pandemia foram sempre claros em ressalvar a exclusiva suspensão de prazos
processuais
, sem qualquer óbice à
pratica de ato
s
necessario
s
a preservacao de direitos,
valendo destacar que por ocasião do ato normativo nº 68/2020 já se dispôs que processos eletrônicos, a exemplo do presente, proposto na comarca de São Mateus, teriam seus atos e prazos
retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 202
0 – antes do encerramento do prazo prescricional
aqui
incidente.

Despiciendas me afiguram outras considerações. Diante do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
neg
o

provimento ao recurso
.

Honorários fixados em favor do recorrido sobre o valor da causa e conforme percentual mínimo,
ex vi
artigo 85, §2º do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO OPERADA ANTERIORMENTE AO PERÍODO DE SUSPENSÃO PREVISTO NA LEI Nº 14.010/2020. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

C
onsiderou o magistrado primevo, acertadamente, que o vencimento sem quitação da última parcela acordada
à luz d
o
trancurso
in albis
do
prazo prescricional previsto no artigo
206, §5º, I do Código Civil
faria crer não subsistir pretensão de recebimento de qualquer quantia pelo credor
.

2.
Conforme
o
s
artigo
s

397
e 189

do Código Civil, o
inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor,
permitindo ao titular do direit
o
d
e
crédito buscar o seu adimplemento,
pois da violação nasce a pretensão a ser exercida em prazo legalmente estipulado.

3.
I
n casu

verificou-se que,
tão logo superada a data de 21/05/2015,
estipulada para o vencimento da última parcela e, portanto,
final do período de vigência do contrato, totaliz
ou-se
dezessete parcelas absolutamente inadimplidas,
as quais encontrar-se-iam totalmente fulminadas pela prescrição no período de cinco anos, não remanescendo qualquer crédito em favor do recorrente.

4.
A
emergência em saúde pública decorrente da Covid-19,
de fato, precedeu
o
interregno
de
12/06/2020 e 30/10/2020
(artigo 3º d
a Lei nº 14.010/2020
)
, bem como com ele não se encerrou, o que não alterou a escolha legislativa feita no sentido de limitar temporalmente a afetação aos prazos prescricionais,
o que deve ser respeitado
.
O
s atos normativos editados no âmbito deste egrégio TJES
relativamente ao regime de trabalho no contexto da pandemia foram sempre claros em ressalvar a exclusiva suspensão de prazos
processuais,
sem qualquer óbice à
pratica de ato
s
necessario
s
a preservacao de direitos,
valendo destacar que por ocasião do ato normativo nº 68/2020 já se dispôs que processos eletrônicos, a exemplo do presente, proposto na comarca de São Mateus, teriam seus atos e prazos
retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 202
0 – antes do encerramento do prazo prescricional incidente na espécie.

5.
Recurso
conhecido e

des
provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.